Tribunal: TJDFT
Processo: 0708813-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708813-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA BARBOSA DE ANDRADE RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESPAÇO NOROESTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À PENHORA. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MITIGAÇÃO. TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro têm a finalidade de proteger o patrimônio de terceiro que, não sendo parte do processo, sofrer constrição judicial de seus bens. 2. Pode o possuidor se valer dos embargos de terceiro para defender seus direitos possessórios, mesmo sem o registro da transferência da propriedade no Cartório e Imóveis competente. Inteligência do §1o do art. 674 do CPC. 3. Ademais, conforme enunciado da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”. 4. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. 5. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ. 6. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais..." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. 7. No caso específico dos autos, conquanto se reconheça a desídia da parte embargante no sentido de providenciar a averbação dos imóveis no Cartório de Registro de Imóveis dentro de um prazo razoável, dando ensejo à indevida constrição judicial dos bens, diante da insistência da embargada em impugnar os presentes embargos na tentativa de manter a penhora sobre bens cujo domínio foi, comprovadamente, transferido para terceiro, escorreita se mostra a condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.227 e 1.245, caput, e § 1o, ambos do Código Civil, ao argumento de que a medida constritiva deve ser afastada, tendo em vista a ausência de registro da transmissão do imóvel no cartório competente; e b) artigos 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea “b”, ambos do CPC, porquanto entende que o acórdão combatido não deveria ter aplicado o tema 872 do STJ, porque a discussão no presente caso seria diversa daquela em debate no mencionado tema. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB/DF 27.709 (ID 32870340). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea “b”, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/12/2016, Tema 872, concluiu que “Nos Embargos de Terceiro, cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.227 e 1.245, caput, e § 1o, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, não há dúvida de que as vagas de garagem, objeto da constrição, são de propriedade da parte embargante, ora apelada (ID 30011729 e ID 30011730). Também não há indefinição de que a penhora em discussão foi determinada posteriormente à assembleia condominial que estipulou a distribuição das vagas ao condomínio apelado. Assim, atendo-se precisamente aos fatos que merecem ser considerados para fins de aferição quanto à validade da penhora incidente sobre os bens em questão, tem-se que a sentença não merece correção, posto que comprovada está a propriedade dos bens pela parte embargante/apelada em data anterior à determinação de penhora pelo Juízo Cível (...)” (ID 31202362). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 32870340, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027